Tribunal: TJES
Processo: 0001400-29.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001400-29.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAQUE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001400-29.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAQUE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
. VALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001400-29.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ISAQUE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ISAQUE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de dezembro de 2021, o denunciado Isaque da Silva Ferreira dos Santos, de forma livre e consciente, guardava, em depósito, com intuito de venda, 4 (quatro) "pinos" de substância entorpecente conhecida como cocaína, 09 (nove) "buchas" de substância entorpecente conhecida como maconha, além de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 08 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente a fl. 09.

Deflui dos autos que policiais militares, em patrulhamento ostensivo no local acima descrito, perceberam que o denunciado, ao visualizar a presença da guarnição, empreendeu fuga por uma trilha existente no local.

Depreende que os policiais, diante da suspeita com ajuda de cão farejador, localizaram, enterrado em um pote, no caminho por onde o denunciado passou 09 (nove) "buchas" de substância entorpecente conhecida como maconha, sendo (06) seis pequenas e (03) três pedaços, juntamente com a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Destaca-se que os policias permaneceram no local e avistaram o denunciado retornando ao local pela mesma trilha por onde evadiu, passando a procurar as drogas apreendidas, abaixando-se e recolhendo outro pote que continha 4 (quatro) "pinos" de substância entorpecente conhecida como cocaína. Diante o flagrante, o ora denunciado foi abordado e preso.

Em suas razões recursais a defesa do apelante requer a absolvição, sob a alegativa de ausência de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, também pelo improvimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 10, e laudo químico de fls. 36/37.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O acusado em seu interrogatório negou a autoria dos fatos narrados na denúncia, apresentando-se como mero usuário.

Contudo, os policiais militares Raphael Hosken e Michel Romeiro Lima, em suas declarações prestadas em juízo, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...) que no dia dos fatos, foram até o local, pois o local era alvo de diversas denúncias e tráfico nos fundos do campo do bairro Aparecidinha; que nesse dia o individuo correu; que visualizou o indivíduo lá no final do campo; que ele correu e ganhou por uma trilha; que devido a denúncia que tem sido recorrente ao suspeito; que como o indivíduo já tinha se evadido; que empregou o cão farejador; que apontou pra esse pote que continha 09 (nove) buchas de maconha e salvo engano R$ 30,00 (trinta reais) no interior; que devido a ter localizado essa droga, resolveram permanecer no local para ver se o indivíduo iria retornar; que ao cair da noite ele retornou; que ele foi direto no local onde havia escondido a droga, tentou pegar, não localizou; que ele foi em outro ponto, onde havia guardado um potinho que continha pinos de cocaína; que nesse momento conseguimos abordar o indivíduo e fizemos a condução dele até a delegacia; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial (...)
que o réu confessou que a droga era dele e que agia sozinho; (...) que a droga estava fracionada para venda
(...)”
.

(grifos nossos).

“
(...) que se recorda da ocorrência; que no momento do patrulhamento avistou o indivíduo no interior do campo, campo esse que dá acesso a uma região de mata nos fundos; que no momento em que a equipe passava na borda do campo, um indivíduo correu; que a gente desembarcou e tentou ir atrás, mas perdemos ele de vista; que estavam com o cão farejador na viatura, e com ajuda dele localizaram o material entorpecente; que ficaram dois policiais no local e cerca de dez minutos depois o indivíduo retornou para buscar a droga; que ele ficou procurando a droga; que ele foi pego retirando outra porção de droga do terreno; que ao ser abordado, descobriram que eram alguns pinos de cocaína; que ao perguntar de quem era a droga, ele confirmou que era dele; que ele agia sozinho naquela região;
que confirmou que as drogas eram para venda
; que não conhecia o denunciado; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial (....)”.
(grifos nossos).

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelo policial, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
considerando o acervo probatório coligido, verifica-se que merece ser preservada a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/061 , afastando-se, por conseguinte, a tese absolutória pretendida por sua douta defesa técnica”.

Diante de todo o exposto, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.